Tribunal: STF
Processo: RE 1305882
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECEDENTE DO PLENO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, reformando a decisão no tocante ao reconhecimento da litigância por má-fé, confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência de pedido formulado em exceção de pré-executividade, assentada a validade do reconhecimento de débito de responsabilidade de prefeito pelo Tribunal de Contas. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 31, 70, inciso II, e 75 da Constituição Federal. Alegando a competência exclusiva da Câmara Municipal para julgar as contas do prefeito, afirma nulo o título executivo. 
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 835 DO STF. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO AFASTADA. 
    1. A decisão da Corte de Contas, a qual imputa ao Prefeito, enquanto ordenador de despesas, multa ou débito, tem natureza de julgamento técnico, de ordem constitucional, conforme expressa previsão no art. 70, II, c/c art. 75, da CF, não se confundindo com o parecer prévio, este sim de natureza eminentemente opinativa, a ser submetido à apreciação do Legislativo Municipal. 
    O paradigma resultante do julgado RE 848.826, que originou o Tema 835, do STF, não se aplica ao caso concreto, porquanto trata exclusivamente da inelegibilidade do agente político submetido à decisão da Corte de Contas. 
    2. Condenação por litigância de má-fé afastada, por não parecer tenha havido excessos por parte do recorrente, mas tão apenas o exercício regular de seu direito de defesa, sustentando tese até então não invocada nos presentes autos, e que, embora em desacordo com o entendimento deste Julgador, mostra-se defensável.
    RECURSO PROVIDO EM PARTE. 
    A decisão está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Tribunal, no recurso extraordinário nº 848.826, julgado sob o regime de repercussão geral, redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski, assentou ser competência do Tribunal de Contas julgar, em definitivo, as contas de gestão do prefeito, sem intervenção da Câmara Municipal. Confiram trecho da ementa:
    [...]
    4. Já as contas de gestão, também chamadas de contas de ordenação de despesas, possibilitam o exame, não dos gastos globais, mas de cada ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. A competência para julgá-las é do Tribunal de Contas, em definitivo – portanto, sem a participação da Casa Legislativa respectiva –, conforme determina o art. 71, II da Constituição Federal.
    5. A sistemática exposta acima é aplicável aos Estados e Municípios por força do art. 75, caput da Constituição Federal. Assim sendo, se o Prefeito age como ordenador de despesas, suas contas de gestão serão julgadas de modo definitivo pelo Tribunal de Contas competente, sem intervenção da Câmara Municipal.
    [...]
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator